Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004489-58.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DANILO CARRIJO RODOVALHO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Não obstante o que estabelece o §3o do art. 5o da Lei no 11.419/06, o termo inicial da contagem do prazo para a interposição de recurso pela Defensoria Pública, já beneficiada com intimação pessoal e prazo em dobro, deve ser a efetiva disponibilização na íntegra dos autos para a instituição e não da aposição de ciência pelo representante. Precedentes do STJ. 2. Agravo conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, porque, não havendo consulta prévia dos autos eletrônicos, o prazo recursal inicia-se após o transcurso do lapso de 10 (dez) dias, e não da disponibilização da íntegra dos autos para potencial consulta pela parte interessada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015